Tribunal: TJDFT
Processo: 0718901-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718901-40.2023.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 84/B DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES APELADO: ALCIR FERREIRA DA FONSECA D E S P A C H O Intime-se o Apelante para que se manifeste quanto ao interesse no prosseguimento do recurso, tendo em vista o acordo de ID 67989021. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator